Tribunal: TJES
Processo: 0000972-84.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Provas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000972-84.2018.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS ALVES RODRIGUES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE CARLOS ALVES RODRIGUES

em face da r. Sentença de fls.
145/145-V
, integrada pela decisão de fls.
168/168-V
, proferida em Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, que indeferiu a petição inicial e declarou extinta a execução, nos termos do artigo 485 do CPC.

O apelante aduz
que o acórdão referenciado na sentença não está impedindo que os credores do crédito rotativo de promoverem individualmente a ação executiva no Juízo de seu domicílio
.

Destaca
ter comprovado sua legitimidade por meio da declaração emitida pela ACS/PMBM/ES, comprovando ser sócio substituído e que figura na lista de beneficiários do crédito nos autos da ação originária
.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou cumprimento de sentença em face do
Estado do Espírito Santo e do BANESTES, por meio do qual pretende liquidar e/ou executar os créditos reconhecidos na Ação Coletiva de n.º 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar.

Nessa ação coletiva, o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

O magistrado de piso indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, reconhecendo a necessidade de prévia liquidação e a impossibilidade de ajuizamento da demanda individual, considerando o que restou decidido no agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou Ação de Liquidação de Sentença em face do Estado do Espírito Santo e do BANESTES, por meio do qual pretende liquidar os créditos reconhecidos na Ação Coletiva de n.º 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar.

Nessa ação coletiva, o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

O magistrado de piso indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, reconhecendo a ausência de interesse processual e a incompetência do Juízo, considerando o que restou decidido no agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024.

Pois bem.

A questão discutida nos presentes autos é rotineira em nosso Tribunal, havendo jurisprudência consolidada sobre o tema.

Inicialmente, relembro que
o cumprimento individual de sentença coletiva prolatada por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas, nos termos do § 4º do artigo 6º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Dito isso, destaco que a sentença de procedência de ação coletiva, referente a direitos individuais homogêneos, como é o caso em tela, é genérica e, em regra, depende de superveniente liquidação, tanto para apuração do valor, como para aferição da própria titularidade do crédito.

E, com
o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo,
pode ser proposta individualmente pelos beneficiados da Ação Coletiva
,

inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento
.

Como se não bastasse, verifico que, após a
contestação
, o Magistrado imediatamente proferiu a sentença apelada,
sem oportunizar ao apelante a manifestação prévia sobre as questões que motivaram a sentença ou o suprimento de eventuais vícios.

O art. 10 do CPC trouxe a proibição à chamada decisão surpresa, que deixa de aplicar o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC de 2015. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1.676.027/PR, proclamou o entendimento de que “
a partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes”
.

A sentença, portanto, vai de encontro ao entendimento jurisprudencial, consoante julgados oriundos de todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. POLICIAL MILITAR. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Antes de obstar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença o Magistrado deve dar ao Exequente a oportunidade de se manifestar e, caso queira, emendar a petição inicial, suprindo eventuais vícios que forem apontados pelo Julgador. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que não há óbice à formulação de pedido de liquidação sentença coletiva em Juízo diverso daquele que prolatou a sentença coletiva executada
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020190012466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO/EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÕES/EXECUÇÕES INDIVIDUAIS E DE LIQUIDAÇÃO/EXECUÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO À PROPOSITURA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO-SURPRESA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A sentença coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos determinará, nos termos do art. 95 do CDC, uma condenação genérica. De um lado, definirá um núcleo de homogeneidade que trata da existência da dívida (an debeatur), de quem deve (quis debeatur) e o que se deve (quid debeatur). De outro, conterá uma margem de heterogeneidade, pois não definirá a quem se deve (cui debeatur) e quanto se deve (quantum debeatur). 2. Essa sentença coletiva, por sua vez, pode ser alvo tanto de ações individuais de liquidação/execução, quanto de liquidação e execução coletiva. 3. Na liquidação/execução individual, teremos o chamado transporte in utilibus da coisa julgada coletiva em que a sentença coletiva de procedência aproveitará as vítimas e seus sucessores (art. 103, inc. III, CDC). Os beneficiários da sentença coletiva terão que propor ações individuais de liquidação e execução justamente para averiguar a titularidade do crédito e o seu respectivo valor (art. 97, CDC). A competência, nesse caso, será do local da liquidação, qual seja, o domicílio do credor (art. 98, § 2º, inc. I, CDC). 4. Além da liquidações/execuções individuais por cada beneficiário, também poderá ocorrer a liquidação/execução coletiva da sentença coletiva, a ser proposta pelos colegitimados do art. 82 do CDC (art. 98, caput, CDC). Nessa hipótese, a competência para processamento da execução coletiva será a mesma da ação condenatória (art. 98, § 2º, inc. II, CDC). 5. O microssistema de processo coletivo não autoriza que seja impedida a propositura de liquidações/execuções individuais, como fez a sentença recorrida, o que resultaria em violação à cláusula de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988).
6. É necessária a aplicação do art. 10 do CPC/2015 antes do indeferimento da petição inicial por ausência de condição da ação, sob pena de caracterização de decisão-surpresa. Trata-se de medida para preservar o exercício do contraditório cujo cabimento tem ainda mais razão de ser diante da controvérsia em torno da matéria no âmbito do próprio Tribunal. Precedentes TJES.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008180024708, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO NULIDADE. 1. Em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes, admite-se a conversão de execução individual, nos próprios autos, em procedimento de liquidação da sentença coletiva, dado o caráter genérico do título, oportunizando-se ao autor emendar a petição inicial. Precedentes do E. TJES.
2. Ausente a intimação para a emenda da inicial, anula-se a sentença para possibilitar ao recorrente emendá-la e adequar o processo de cumprimento de sentença em liquidação de sentença coletiva (CPC/2015, parágrafo único do art. 321).
3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190084547, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA VIABILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO DO TÍTULO JUDICIAL AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA VIABILIDADE DE LIQUIDAÇÃO SUPERVENIENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Não há que se falar em litispendência entre a ação coletiva promovida por associação e o cumprimento individual, tampouco em falta de interesse processual para o manejo particular da execução no domicílio do credor, dada a regra do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Constata-se aparentemente a superveniente existência de liquidez, pois diversos servidores policiais aderiram aos acordos extrajudiciais individuais de pagamento propostos pelo órgão de representação judicial do Estado do Espírito Santo, mas o apelante não aceitou a referida proposta.
3. O indeferimento da inicial afrontou o dever de cooperação com as partes e a vedação de decisão surpresa (arts. 9º, 10 e 317 todos do CPC), sendo pacífico nesta egrégia Corte o entendimento de que não é possível obstar as execuções individuais de modo a privilegiar a execução coletiva
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180222677, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Diante de todo o exposto, sendo a sentença contrária à jurisprudência deste Tribunal, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL
– CRÉDITO ROTATIVO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Com
o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode

ser proposta individualmente pelos beneficiados da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento
.

2 –
A
pós a
contestação
, o Magistrado imediatamente proferiu a sentença apelada,
sem oportunizar ao apelante a manifestação prévia sobre as questões que motivaram a sentença ou oportunizar o suprimento de eventuais vícios.

3 -
O art. 10 do CPC trouxe a proibição à chamada decisão surpresa, que deixa de aplicar o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC de 2015. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1.676.027/PR, proclamou o entendimento de que “
a partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes”
.

4 -
Recurso conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.